Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
À Secretaria para que promova a inclusão no cadastro da parte SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A no polo passivo da presente demanda, bem como proceda ao cadastro do advogado conforme requerido na petição de ID 43443641. Após, intimem-se as partes embargadas para que, querendo, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração de ID 39182821 e ID 43443641 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora